Tribunal: TJMT
Processo: 1017684-69.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017684-69.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), Municipio de Chapada dos Guimaraes (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (AGRAVADO), ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS - CPF: 858.413.231-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
—
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
— TERMO DE ACORDO HOMOLOGADO ENTRE O MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO PÚBLICO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — CLÁUSULA QUE ESTIPULA MULTA CONTRA A PESSOA DO PREFEITO — ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO — IMPOSSIBILIDADE —
OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS E IMPLEMENTADAS CABEM AO MUNICÍPIO NA CONDIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.

Apesar de constar no acordo homologado cláusula de responsabilidade do prefeito por multa decorrente do descumprimento dos termos do acordo, é certo que as obrigações a serem cumpridas e implementadas cabiam exclusivamente ao Município na condição de pessoa jurídica de direito público, a impor sua legitimidade.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação civil pública com pedido de tutela antecipada
proposta contra o
Município de Chapada dos Guimarães
, acolheu a ilegitimidade do Município de Chapada dos Guimarães no “
que tange ao pagamento da multa, devendo a execução ser direcionada ao responsável legal neste ponto
”.

Assegura que “
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública em desfavor do Município de Chapada dos Guimarães-MT, pleiteando a condenação do demandado na obrigação de protocolar processo de segurança contra incêndio e pânico – PSCIP nas escolas Municipais e obter a sua aprovação junto ao Corpo de Bombeiros Militar
” e “
as partes firmaram acordo acerca da obrigação, o qual foi devidamente homologado (Id. 63031197 – pág. 31) constituindo um título executivo judicial
”.

Assevera que, “
a parte executada apresentou impugnação a execução (Id 74254658), arguindo a preliminar de ilegitimidade

passiva, pois no acordo firmado restou estabelecido que a multa seria paga na pessoa de seu representante legal
” e
“
este órgão Ministerial apresentou impugnação a contestação sustentando a legitimidade passiva do ente

requerido, porquanto, há solidariedade quanto a obrigação entre o Município de Chapada dos Guimarães e o Ex-prefeito
”

Afiança que “
o magistrado acolheu a tese de ilegitimidade passiva arguida pelo Município, fundamentando que não há que se falar em presunção da solidariedade quando o acordo consignou expressamente a assunção pessoal do representante municipal pelo pagamento da multa
”.

Afirma que “
por decorrência lógica, há solidariedade quanto a obrigação entre Município de Chapada dos Guimarães e o Ex-prefeito, haja vista que ambos participaram da celebração do acordo, consoante se verifica do próprio termo de audiência de conciliação
” e
“quando o acordo firmado dispõe que a multa em decorrência do descumprimento será quitado pela pessoa do representante legal do Município está apenas reafirmando a solidariedade existente e não isentando o ente Municipal de cumprir com tal obrigação
”.

Acentua que
“acolher a teste firmada por esse douto Magistrado não seria viável porque não se pode demandar o ex-gestor para o cumprimento da referida obrigação de fazer, haja vista que este não ocupa mais o cargo de chefe do Poder Executivo, de modo que também não pode atribuir apenas a este a obrigação de pagar a multa por descumprimento de uma obrigação de fazer da qual não pode cumprir
”.

Alega que “
a preliminar levantada pelo Município não merece acolhimento, devendo ser reconhecida a sua legitimidade passiva para o pagamento da multa e adimplemento da obrigação de fazer
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Município de Chapada dos Guimarães (Id. 148930653).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos (Id. 152684177), opina pelo não provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o dispositivo da decisão:

[...] Deste modo, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do Município no que tange ao pagamento da multa, devendo a execução ser direcionada ao responsável legal neste ponto.

Transcorrido o prazo para recurso, intime-se o Ministério Público para se manifestar, requerendo o que de direito ao prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Chapada dos Guimarães, 11 de agosto de 2022.
[...]. (
Processo Judicial Eletrônico nº 0002967-12.2013.8.11.0024, Primeira Instância,
Id. 92089574 – fls. 2
).

Pontuo, de início, que o recurso
visa tão somente impugnar a decisão que acolheu a preliminar de
ilegitimidade passiva do Município de Chapada dos Guimarães
no que se refere à multa pelo descumprimento do acordo homologado pelo Juízo de Primeiro Grau (Primeira Instância, Id. 63031197 – fls. 43).

Dessa forma, o agravo de instrumento não adentra no mérito acerca das matérias suscitadas na impugnação ao cumprimento de sentença
ou da razoabilidade da multa imposta, limita-se à controvérsia supracitada.

Prossigo.

Trata-se de
ação civil pública com pedido de tutela antecipada
com o objetivo de “
condenar o Município de Chapada dos Guimarães – MT na obrigação de protocolar Processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico – PSCIP e obter aprovação do mesmo, visando o certificado de aprovação do processo junto ao Corpo de Bombeiros Militar nos estabelecimentos de ensino da rede pública municipal
” (Primeira Instância, Inicial, Id. 63030584 – fls. 30).

Na data de 16 de janeiro de 2013, o Juízo de Primeiro Grau, deferiu a liminar requerida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos:

[...] Diante do exposto, com fulcro no art. 273 do CPC, defiro a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o Município de Chapada dos Guimarães/MT, tome providências, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) a ser recolhido para o Fundo Municipal de Direito da Criança e do Adolescente de Chapada dos Guimarães/MT, na forma como segue:

1 – No prazo de 90 (noventa) dias, protocole Processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico – PSCIP, visando a obtenção e certificado de aprovação junto ao Corpo de Bombeiros Militar nos seguintes estabelecimentos de ensino da rede pública municipal: [...].

2 – No prazo de 30 dias: a) dar início às obras de manutenção/reparo das instalações elétricas das escolas municipais Cristo Rei e Prof.ª Elba Xavier; b) dar início às obras de reforma do telhado e forro/madeiramento da Escola Prof.ª Irene Ferreira; c) apresentar projeto específico para a central de gás instalada na creche municipal Irmã Bertha. [...]. (Primeira Instância, Id. 63031197 – fls. 17).

Por sua vez, o Município de Chapada dos Guimarães, na data de 24 de março de 2014, manifestou para “
informar que já está providenciando os devidos certificados de aprovação de corpo de bombeiros
” e bem como requereu a majoração do prazo para cento e oitenta (180) dias no que se refere às reformas, sob o fundamento de que precisará realizar procedimento licitatório (Primeira Instância, Id. 63031197 – fls. 21).

Após, na data de 22 de outubro de 2014, foi realizada audiência de conciliação a qual resultou frutífera, nos seguintes termos:

[...] Resumo: Aberta audiência, constatou-se a presença da parte autora e de sua assessoria jurídica; bem como do prefeito afastado Dr. José de Souza Neves e de sua respectiva assessoria jurídica.

Na tentativa de promover ajuste conciliatório, ficou acordado a suspensão do processo no período de 90 dias - prazo em que o Município se compromete a protocolar o Processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico - PSCIP, visando à obtenção e certificado de aprovação junto ao Corpo de Bombeiro Militar nos seguintes estabelecimentos de ensino da rede pública municipal: Casca 111, Jacondino Bezerra, 1). Cristo Rei Córrego do Campo; água branca, Prof. Irene Ferreira da Silva; Prof. Elba Xavier Ferreira; Salomão Gomes Bezerra. Santa Helena; Primavera; Prof. Maria Luiza de Araújo Gomes. Prof. Abinel Freitas Pereira; Thermozina de Siqueira, Monteiro Lobato e Creche Municipal Irma Bertha.

No que Se refere as obras emergenciais de reforma/manutenção em unidades escolares, ficou ajustado que o Município promoverá as adequações necessárias no mesmo prazo, concluindo as obras de manutenção/reforma nas unidades: Escola Municipal Cristo Rei, Prof. Elba Xavier, Prof.2 Irene Ferreira e Creche municipal Irmã Bertha até o dia 30 de janeiro de 2015.

Com vistas a compelir o adimplemento do acordo, fica mantido a multa diária no valor de R$ 1.000,000 (mil reais) a ser quitado pela pessoa do representante do Município, sendo revertido ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
[...]. (Primeira Instância, Id. 63031197 – fls. 31). [sem negrito no original].

O termo compromissado na audiência de conciliação foi homologado pelo Juízo de Primeiro Grau:

[...]
Homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes às fls. 107/108 e, por consequência, tendo a transação efeito de sentença, julgo extinto com resolução do mérito o presente processo, com fundamento no art. 487, inciso III, ‘b’, do CPC/2015.

[...]

Chapada dos Guimarães, 7 de agosto de 2018. [...]. (Primeira Instância, Id. 63031197 – fls. 43). [sem negrito no original].

Assim, nos termos da supracitada conciliação ficou consignado que o Município de Chapada dos Guimarães:
i
) se compromete a protocolar o Processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico – PSCIP; e
ii
)

promoverá as adequações necessárias nas unidades escolares, incluída as obras de manutenção e reforma destas;
por outro lado
, firmou-se que o presentante do Município de Chapada dos Guimarães, em exercício à época, Lisu Koberstain, ficará responsável pela multa diária no montante de R$ 1.000,00: mil reais, revertidos ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no caso de descumprimento do acordo.

A sentença transitou em julgado na data de 30 em outubro de 2018 (Primeira Instância, 63031197 – fls. 46).

Daí decorrente, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso informou que o Município de Chapada dos Guimarães descumpriu o acordo homologado e requereu o cumprimento de sentença:

[...] Diante do exposto, requer o Ministério Público do Estado de Mato Grosso:

1) A intimação do Município executado, por intermédio de seu representante legal, para que cumpra integralmente o acordo celebrado às fls. 107, devidamente homologado às fls. 117/119;

2)
Seja a municipalidade intimada na pessoa do seu representante legal, para proceder, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento espontâneo do valor corrigido da multa pecuniária imposta pelo descumprimento da obrigação, correspondente a R$ 1.619.879,50 (um milhão, seiscentos e dezenove mil, oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos), sob pena de pagamento de multa de 10% (dez) por cento sob o montante da condenação
, nos termos do art. 523, § 1º do Código de Processo Civil. [...]. (Primeira Instância, Id. 63031197 – fls. 52).

[sem negrito no original].

O Juízo de Primeiro Grau deferiu o cumprimento de sentença nos termos requeridos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Primeira Instância, Id. 63031197 – fls. 83).

Por seu lado, o Município de Chapada dos Guimarães opôs impugnação ao cumprimento de sentença e requereu “
que seja colhida à ilegitimidade passiva [...], reconhecendo como responsável pelo pagamento o Sr. Lisu Koberstain
” (Primeira Instância, Id. 74254660 – fls. 8).

Com efeito, o Juízo de Primeiro Grau proferiu a decisão agravada, no sentido de acolher “
a preliminar de ilegitimidade do Município no que tange ao pagamento da multa, devendo a execução ser direcionada ao responsável legal neste ponto
” (Primeira Instância, Id 92089574 – fls. 2).

Pois bem.

É certo que, o Município é presentado em juízo, ativa e passivamente por seu prefeito, nos termos do artigo 75, III, do Código de Processo Civil:

Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

III -
o Município, por seu prefeito
, procurador ou Associação de Representação de Municípios, quando expressamente autorizada;

Portanto, o prefeito à época em que foi realizada a audiência de conciliação, Lisu Koberstain, figurou nesta como presentante da pessoa jurídica de direito público Município de Chapada dos Guimarães e não como pessoa física em obrigação pessoal.

Ademais, apesar de constar no acordo homologado a responsabilidade do prefeito à época, Lisu Koberstain, do pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00: mil reais; pelo descumprimento do pactuado, é certo que as obrigações a serem cumpridas e implementadas cabiam exclusivamente ao Município de Chapada dos Guimarães.

Portanto, a legitimidade para figurar no polo passivo da execução decorrente do descumprimento do acordo homologado é do Município e não da pessoa física do seu presentante legal a qual firma o termo de acordo em nome daquele, até pelo fato de a possibilidade da implementação das condições do acordo somente serem realizadas em gestão de agente político diverso.

Assim, ainda que prevista em cláusula do acordo homologado que “
a multa diária no valor de R$ 1.000,000 (mil reais) a ser quitado pela pessoa do representante do Município
”
(Primeira Instância, Id. 63031197 – fls. 31)
, penso que não há como entender pela ilegitimidade do Município de Chapada dos Guimarães dos termos do compromisso assumido.

Nesse sentido, em caso análogo, a
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E O MINISTÉRIO PÚBLICO - EXECUÇÃO DIRETA CONTRA A PESSOA DO PREFEITO – IMPOSSIBILIDADE - PESSOA FÍSICA QUE SE RESPONSABILIZOU NA CONDIÇÃO DE GESTOR PÚBLICO, COMO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - CLAÚSULA DÉCIMA QUE NÃO ADMITE, POR SI SÓ, A EXECUÇÃO PESSOAL - ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – POSSIBILIDADE - REQUISITOS LEGAIS PARA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PREENCHIDOS - ART. 919, C/C § 1º DO CPC/2015 - JUÍZO GARANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.
1 -
Ainda que prevista em cláusula, não há como se acolher a responsabilização pessoal de ex-Prefeito, por descumprimento de medidas impostas no TAC, pois sua atuação foi estritamente a de um gestor público
; [...].
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1003187-84.2021.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em
14 de março de 2022
). [sem negrito no original]

Em conclusão, penso que o Município de Chapada dos Guimarães possui legitimidade para figurar na totalidade do cumprimento de sentença.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023